Tribunal: TJSP
Processo: 2241905-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos. Fase de cumprimento definitivo do título judicial formado nos autos. DECISÃO que indeferiu pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios quanto à parcela incontroversa do débito exequendo, em razão do seguro garantia contratado pela coexecutada Cosan S.A. correspondente ao débito exequendo acrescido de trinta

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos. Fase de cumprimento definitivo do título judicial formado nos autos. DECISÃO que indeferiu pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios quanto à parcela incontroversa do débito exequendo, em razão do seguro garantia contratado pela coexecutada Cosan S.A. correspondente ao débito exequendo acrescido de trinta por cento (30%). INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Questão envolvendo a regularidade da representação processual da coagravada Cosan S.A. que não foi objeto de deliberação pelo r. Juízo de origem na decisão agravada, motivo pelo qual não comporta exame nesta sede, sob pena de configurar indevida supressão de Instância e violação ao princípio do duplo grau de Jurisdição. Impugnações apresentadas pelas executadas nos autos, que foram recebidas sem efeito suspensivo. Apresentação de garantia do Juízo que, demais, não se confunde com o pagamento voluntário da dívida cobrada, providência essa não verificada na espécie. Aplicação dos artigos 525, § 6o, e 835, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Caso vertente que está a exigir o regular prosseguimento dos atos expropriatórios para satisfação, por ora, da parcela incontroversa do débito exequendo, com a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do mesmo "Codex". Ato atentatório à dignidade da Justiça não configurado, porquanto não vislumbradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 77 da Lei Processual. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*